Tribunal: CARF
Processo: 12571.720370/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720370/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.463 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. CONCEITO
Empresa comercial exportadora é aquela que, regendo-se pelas mesmas leis de
qualquer empresa comercial e industrial, esteja habilitada a operar com o
comércio exterior na forma da legislação vigente.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.460, de 23 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 12571.720314/2012-89, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosemburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720370/2012-13
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.463 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720370/2012-13

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter o indeferimento do pedido
de ressarcimento, dado que a aquisição de bens para revenda com o fim específico de
exportação, não gera direito ao crédito, conforme §4o, do artigo 6o, da Lei no 10.833/2003.
Em sua razões recursais, a Recorrente ataca a motivação da decisão recorrida no
sentido de que não possui natureza comercial exportadora e, que o simples fato de estar
habilitada para operar no comércio exterior, não a qualifica e/ou a equipara como empresa
comercial exportadora.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litigio visa definir a
aplicação ou não da vedação prevista no §4o, do artigo 6o, da Lei
10.833/2003 que, assim dispõe:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar
o crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.463 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720370/2012-13

§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com
o fim previsto no inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a
apuração de créditos vinculados à receita de exportação. (destaque
acrescido)
No presente caso, tanto a fiscalização quanto a DRJ entenderam que a
Recorrente se enquadra na qualidade de empresa comercial exportadora
que adquiriu mercadorias com o fim especifico de exportação, vedando,
assim, a utilização de crédito na operação sob análise.
A Recorrente, por sua vez, ataca a motivação da decisão recorrida no
sentido de que não possui natureza comercial exportadora e, que o
simples fato de estar habilitada para operar no comércio exterior, não a
qualifica e/ou a equipara como empresa comercial exportadora.
Sem razão a Recorrente.
Primeiramente e, ao contrário do que defende a Recorrente, seu objeto
social não deixa dúvidas que dentre suas atividades empresarias, consta
expressamente a atividade de exportar e importar mercadorias, conforme
se verifica, no §1o, da letra “d” do artigo 2o, do Estatuto Social:
OBJETIVOS SOCIAIS
Art. 2.a A Cooperativa, com base na colaboração recíproca a que se
obrigam seus associados, mediante a contribuição com bens ou serviços
para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum,
objetiva promover:
(...)
§1o Para a consecução de seus objetivos, a Cooperativa pode:
d) amostrar, analisar, armazenar, beneficiar, certificar, comercializar,
embalar, exportar, importar, introduzir no País, produzir, propagar e
reembalar sementes e mudas de todas as categorias, podendo inscrever-
se nos órgãos competentes como certificadora de sementes e mudas, de
produção própria ou de terceiros, e credenciar laboratório de análise de
sementes e mudas, nos termos da Lei n`2 10.711, de 05/08/03, e
Regulamento baixado com o Decreto no 5.153, de 23/07/04;
Soma-se a isso, a Recorrente está habilitada a operar no comércio
exterior, fato este incontroverso e, registra em sua contabilidade
operações comerciais de exportação, tratando-se, pois, de uma empresa
comercial exportadora. Assim, correto o procedimento fiscal e o
despacho decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento.
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.463 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720370/2012-13

No mais, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu
o rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para
fundamentar a decisão, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de
junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
A primeira alegação da manifestante é que as aquisições de produtos
comercializados com empresa comercial exportadora possuiriam o
mesmo tratamento legal dispensado às operações de exportação direta.
De fato, é verdade que as operações com empresa comercial exportadora
têm o mesmo tratamento na legislação do PIS/Pasep e da Cofins
dispensado às operações de exportação direta. Todavia, essa
equivalência se aplicaria à Cargill Agrícola S.A., pois foi ela quem
efetuou uma venda a empresa comercial exportadora, no caso, à
manifestante.
Logo, essa alegação não tem relevância para o caso em tela.
A contribuinte alega ainda que ela não se enquadraria no conceito de
empresa comercial exportadora e, assim, não seria o caso da aplicação
no disposto no § 4o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar
o crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com
o fim previsto no inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a
apuração de créditos vinculados à receita de exportação. (destaque
acrescido)
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.463 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720370/2012-13

Assim, aqui o litígio está no conceito de empresa comercial exportadora.
A legislação trata de dois tipos de empresa comercial exportadora:
1. a denominada trading company, que é constituída nos termos do
Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972; e
2. a empresa comercial exportadora comum, que é regida pelas mesmas
leis comerciais e civis que regem qualquer empresa comercial ou
industrial, bastando apenas que esteja habilitada para operar com o
comércio exterior.
Nesse mesmo sentido, veja-se o posicionamento do Ministério da
Economia,
Indústria,
Comércio
Exterior
e
Serviços
(http://www.mdic.gov.br/legislacao/9-
assuntos/categ-comercio-
exterior/112-sistemas-):
3. Qual a diferença entre Trading Company e Empresa Comercial
Exportadora e como faço para obter o Certificado de Trading
Company?
A constituição da empresa comercial exportadora comum é regida pela
mesma legislação utilizada para a abertura de qualquer empresa
comercial ou industrial assumindo qualquer forma societária. A empresa
comercial exportadora, que deseja ser considerada uma Trading
Company, baseada no Decreto-Lei 1.248/72, deverá observar os
requisitos da Portaria SECEX no 23, de 14/07/11, artigos 247 a 253,
para a obtenção do Certificado de Registro Especial. Vale citar ainda o
Acórdão no 203-13233 da Terceira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes:
COMERCIAL EXPORTADORA.
São empresas que têm como objetivo social a comercialização, podendo
adquirir produtos fabricados por terceiros para revenda no mercado
interno ou destiná-los à exportação, assim como importar mercadorias e
efetuar sua comercialização no mercado doméstico, ou seja, atividades
tipicamente de uma empresa comercial.
NÃO-CUMULATIVIDADE - CREDITAMENTO - IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 01 de maio de 2004, é vedado às empresas comerciais
exportadoras aproveitar os créditos relativos aos insumos adquiridos
para fins de exportação, conforme se verifica na disposição constante do
art. 6o, § 4o, combinado com art. 15, III, todos da Lei no 10.833, de 2003.
No caso concreto, não há dúvidas de que a contribuinte está habilitada a
operar no comércio exterior e efetivamente efetuou exportações,
tratando-se, pois, de uma empresa comercial exportadora.
Portanto, ao contrário do que afirma a manifestante, a ela se aplica o
disposto no § 4o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, devendo-se concluir
pela correção do procedimento do auditor-fiscal ao desconsiderar no
cálculo do rateio a exportação feita pela contribuinte de bens adquiridos
justamente para esse fim.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.463 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720370/2012-13

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosemburg Filho – Presidente Redator

Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital